Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-49.2016.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000368-49.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIANA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 051.673.931-08 (APELADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (RESPONSABILIDADE OBJETIVA). ACIDENTE EM PERIMETRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. MÁ CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO PELO AGENTE PÚBLICO.

OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADAS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
QUANTUM
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.

PREJUÍZO MATERIAL PROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade objetiva proclamada pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do ente público ou de seus agentes e o evento danoso.

Por outro lado, em se tratando de responsabilidade civil da administração pública decorrente de ato correlato ao serviço de limpeza urbana, imprescindível a comprovação da culpa do agente que, no caso, agindo como preposto do Estado, atue de forma negligente, imprudente ou imperita.

A lesão física e permanente à integridade corporal, bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, caracteriza dano moral indenizável.

Tendo a redução parcial e permanente do membro superior direito do autor implicado alteração na sua aparência externa, repercutindo em sua aceitação social e pessoal, cabível a indenização por danos estéticos.

A fixação do valor da indenização a título de danos morais e estéticos deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.

Comprovados os gastos que a vítima obteve com a aquisição de medicamentos para o seu tratamento, deve ser mantida a sentença que determinou ao Estado recompor o prejuízo tido pelo titular do direito lesado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível daquela Comarca que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0000368-49.2016.8.11.0007, proposta por
MARCIANA DOS SANTOS DA SILVA
, julgou procedentes em parte os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, a fim de condenar a municipalidade ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e por danos materiais em R$413,26 (quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos) e, por fim, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o apelante defende, em síntese, a inexistência de dano material a indenizar, sob o fundamento de que o atendimento médico necessário foi realizado pelo ente público, sendo certo que, quando há disponibilidade do tratamento pelo ente público e a parte opta em realizar o tratamento na rede particular, não há que se falar em indenização.

Aponta o excesso da indenização fixada a título de danos morais, pois, a seu ver, incompatível com o suposto dano sofrido, haja vista que
“conforme laudo pericial de fls. 114/115 e complementado às fls. 123, além da pequena perda de massa muscular e de uma cicatriz de 1,8cm, a requerente não ficou com sequelas incapacitantes”,
devendo, com isso, ser reduzida para, no máximo, R$ 8.000,00 (oito mil reais), sob pena de ofender os parâmetros lógico, razoável e moderado, previsto no artigo 944 e parágrafo único do Código Civil.

Por fim, em relação ao dano estético, alega que
“para a sua caracterização são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e permanência ou durabilidade do dano”.

Sustenta que,
“no caso em questão, a possível deformidade não prejudica a aparência externa da requerente, pois sequer pode ser percebida, sem que a mesma efetivamente mostre e conte o local da pequena cicatriz”
.

Diante disso, aduz que
“o valor fixados autos a título de dano estético são demasiadamente elevados, e arrisco em acreditar que no presente caso sequer existe dano estético indenizável, com o que desde já requer a reforma da decisão”.

Com essas considerações, requer
“seja dado integral provimento ao presente recurso de apelação, a fim de que seja afastada, a condenação nos danos materiais, morais e estéticos e, alternativamente, sejam reduzidos os valores arbitrados a título de dano moral e estético”.

Contrarrazões no id. 29566463.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, abstém-se de adentrar ao mérito ante a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 31580968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARCIANA DOS SANTOS DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA em razão de danos decorrentes de acidente ocorrido no dia 01/08/2015, no período da manhã, por volta das 08h15min, oportunidade em que trafegava com sua motocicleta pela perimetral Rogério Silva, quando, ao passar por uma equipe de limpeza do município, foi atingida por um pedaço de ferro, vindo da roçadeira de um trator, o qual atingiu o seu braço direito, causando-lhe corte e fratura no membro. Requereu, assim, indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e o Município condenado ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e R$ 413,26 (quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos) a título de danos materiais.

O Município requerido, então, interpôs o presente recurso, conforme razões acima expostas.

Entendo que a insurgência do apelante não deve ser acolhida.

Vejamos.

A
Constituição da República de 1988, em seu art. 37, §6º, abaixo transcrito, estabeleceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados no desempenho de suas atividades administrativas, independentemente da existência do elemento culpa, em adoção expressa da Teoria do Risco Administrativo como fundamento para responsabilização por atos omissivos e comissivos. Confira-se:

“
Art. 37. (...).

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Tal entendimento, aliás, é objeto do precedente vinculante RE nº 841526/RS (Tema 592), do Supremo Tribunal Federal, o qual representa a superação de antiga divergência doutrinária e jurisprudencial sobre a questão,

senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. (...). (RE 841526, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-159, Divulg. 29-07-2016, Public. 01-08-2016).

O artigo 37, §6º, da Constituição Federal, portanto, determina que o Estado responderá objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, de modo que basta que o nexo de causalidade se forme para que a responsabilidade surja, não exigindo a norma constitucional em questão que a conduta estatal seja comissiva ou omissiva.

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso.

Para isso, segundo Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”, Malheiros Editores, 2ª ed., p. 166/167, a responsabilidade objetiva do Estado depende da ocorrência dos seguintes pressupostos:

“O Estado só responde pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. A expressão grifada – seus agentes, nessa qualidade – está a evidenciar que o constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade, como já ficou assentado, não há como e nem por quê responsabilizá-lo (...)”.

Nesse contexto, a responsabilidade civil do ente estatal é aferida através da causalidade e não mediante averiguação de culpabilidade, falando-se, portanto, em responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas da administração direta ou indireta.

Estabelecidas tais premissas, é de se adentrar as particularidades da controvérsia
sub examine
, para que se possa verificar a ocorrência ou não de ação/omissão do agente público a ensejar o dano vivenciado pela apelada (dano, conduta e nexo causal).

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o Boletim de Ocorrência descreve a dinâmica do acidente, registrando:

“
ESTAVA CONDUZINDO SEU MOTOCICLO PELA PERIMETRAL ROGÉRIO SILVA SENTIDO MT 208 AO CENTRO, QUE AO PASSAR POR UMA EQUIPE DE LIMPEZA DA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE ESTAVA LIMPANDO A FRENTE DO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE, UM PEDAÇO DE FERRO, (VINDO DOTRATOR {ROCADEIRA} DA PREFEITURA QUE CORTAVA A GRAMA NAQUELE MOMENTO), ATINGIU O RETROVISOR DO MOTOCICLO DA COMUNICANTE E PERFURANDO SEU BRAÇO DIREITO PRÓXIMO AO SEU COTOVELO, QUE A MESMA CONSEGUIU PARAR, DESCER DA MOTO E UM FUNCIONÁRIO QUE ESTAVA PILOTANDO O TRATOR VEIO EM SEU SOCORRO, LIGANDO AO CORPO DE BOMBEIROS, QUE COMPARECEU E A ENCAMINHOU AO PSHR E FICOU SOB CUIDADOS MÉDICOS ATE O PRESENTE MOMENTO. DIANTE DO EXPOSTO E DECLARAÇÕES DA COMUNICANTE O PRESENTE BOPM FOI CONFECCIONADO, REGISTRADO E ENVIADO ON LINE”.
(Id 29561454, p. 6)

No caso dos autos, a Municipalidade não nega a dinâmica do evento descrito na inicial, de modo que inexiste dúvida de que a lesão sofrida pela autora, ora apelada, foi provocado pelo agente público que, por negligência, não empreendeu o esforço devido para averiguar se estava seguro trabalhar com aquela roçadeira em plena perimetral.

Nesse contexto, diante da demonstração de que a lesão ocorreu durante a atuação dos agentes públicos e considerados os documentos que comprovam a existência do dano irreversível à apelada, malgrado os argumentos apresentados pelo apelante na peça recursal, tenho como evidente a existência de nexo de causalidade entre o dano à vítima e a conduta do Estado que, portanto, deverá arcar com os custos da indenização.

No tocante ao dano estético, pertinente destacar a lição de Yussef Said Cahali, in Dano Moral, Editora Revista dos Tribunais, 3.ª Edição, São Paulo, 2005, páginas:

(...) Em sede de responsabilidade civil, permite-se maior elasticidade na identificação do dano estético que resulta da deformidade, até porque se lhe permite dimensionar o quantum indenizatório em função da maior ou menor gravidade da lesão deformante; do mesmo modo, amplia-se o conceito de aparência, para nela compreender também as lesões localizadas em partes mais reservadas do corpo humano que, em condições normais do quotidiano, não se apresentam descobertas ou expostas à atenção ou curiosidade de pessoas estranhas ao relacionamento pessoal da vítima; ao mesmo tempo que, nesta linha e como se verá em seguida, se procura valorar a dor, o sofrimento íntimo daqueles que são afetados em sua integridade corporal em razão de lesões ou deficiências que nem sempre aparecem expostas aos olhos de todos.”

Decerto, entende-se por dano estético aquele que implica ao indivíduo deformidade, aleijão ou lesão capaz de lhe propiciar afeamento e desfiguração corporal substancial, importando em prejuízo à sua aparência.

E, na espécie, conquanto o apelante sustente que
"a possível deformidade não prejudica a aparência externa da requerente, pois sequer pode ser percebida, sem que a mesma efetivamente mostre e conte o local da pequena cicatriz”,
tais alegações não condizem com a realidade dos fatos, uma vez que, do exame pericial realizado pela médica
Dra. Fernanda Sutilo Martins
, em 18/01/19, sob o crivo do contraditório, a
expert
apontou que restou comprovada a deformidade permanente sofrida pela apelada, concluindo que:

“Baseado no exame médico-pericial, nos exames complementares apresentado pelo autor e na atividade desempenhada, de acordo com a legislação vigente, constatamos que: O AUTOR TEM REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE, CORRESPONDENTE A 17,5%, conforme fundamentação supra.

6- RESPOSTAS DOSQUESITOS DO JUÍZO:

Não foram apresentados.

7 - RESPOSTAS DOS QUESITOS DO AUTOR:

1) Sequela de fratura em cotovelo. S52.

2) Traumática, por impacto com objeto

3) Sim. Há nexo de causalidade.

4) Sim.

5) Conservador e fisioterapia

6) Sim. Hipotrofia

7) Permanente. Parcial

8) Não. Prejudicado”.

(Id. 29564456)

Nessa senda, de fato, analisando-se o laudo pericial produzido no bojo da cautelar de produção antecipada de provas (id. 29564456), pode-se constatar que, em virtude do acidente, há prejuízo na aparência natural da apelada com redução permanente do membro superior, o que lhe causa desconforto emocional passível de indenização por dano estético.

Assim, considerando que não se trata aqui de lesões gravíssimas, tem-se que o valor fixado em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
pelo juízo
a quo
em decorrência do dano estético suportado pela apelada mostra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação deste dano.

No que concerne ao dano moral, por sua vez,

o juiz deve ter em mente o princípio de que não pode ser fonte de lucro, visto que extrapatrimonial, fundado na dor, no sentimento de perda e na diminuição da autoestima pessoal e familiar.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano o mais completamente possível e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. O valor a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, destaca-se lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, in verbis:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais”.

Desta via, é sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar a dor, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação entre a dor suportada pela autora e a capacidade econômica de ambas as partes.

Diante disso, quanto ao valor fixado

em
R$15.000,00 (quinze mil reais),

analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em hipóteses semelhantes, tem-se que o valor fixado pelo juízo
a quo
mostra-se justo e razoável, sem que isso represente um enriquecimento sem causa ou se afaste do caráter repressivo e pedagógico inerente à reparação.

Por fim, quanto à tese do apelante de que inexiste dano material a indenizar, sob o fundamento de que o atendimento médico necessário foi realizado pelo ente público e que, quando há disponibilidade do tratamento pelo ente público e a parte opta em realizar o tratamento na rede particular, não há que se falar em indenização, também não merece prosperar, uma vez que a pretensão a título material visa a recompor o prejuízo tido pelo titular do direito lesado.

Como bem salientou o juízo
a quo
, a parte autora juntou comprovante dos gastos com a aquisição de medicamentos para o seu tratamento à época da sua recuperação, motivo pelo qual deve ser acolhido este pleito para que seja ressarcido de tais despesas.

Assim, tenho que a condenação do apelante ao pagamento de indenização a título de dano material com base no valor devidamente comprovado de R$413,26 (quatrocentos e treze reais e vinte e seis centavos), afigura-se correta.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO - AMBULÂNCIA DO SAMU QUE COLIDIU COM UMA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA COMPROVADA - CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – AMPUTAÇÃO DA PERNA – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – PREJUÍZO MATERIAL PROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa, quando intimada a parte para especificar provas que pretende produzir, e esta pugna pelo julgamento antecipado da lide. Inconcebível, a parte, na seara recursal, vir a alegar cerceamento de defesa, pois a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo turpitudinem suam audire potest).

A responsabilidade dos entes públicos, de regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF). Desse modo, se houver culpa exclusiva da vítima, fica excluída a responsabilidade do Poder Público; se a culpa for concorrente, a responsabilidade será mitigada, repartindo-se o valor da indenização.

No caso, está configurada a imprudência do condutor da ambulância do SAMU, que em via de mão dupla, inflete à esquerda de maneira repentina, sem adotar as cautelas necessárias, interceptando, de maneira indevida, a trajetória do condutor que se desloca em sentido contrário.

Inegável a ocorrência do dano moral, que é in re ipsa, porquanto decorrente do próprio fato, em virtude do acidente de trânsito, do qual resultou na amputação da perna esquerda da vítima.

A indenização por danos estéticos é devida, ante a evidente modificação na aparência da vítima, que lhe causa constrangimento no convívio social.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Comprovado os gastos que a vítima obteve com a aquisição de medicamentos para o seu tratamento e equipamentos para adaptações de acessibilidade em sua residência, deve ser mantida a sentença que determinou o Estado a recompor o prejuízo tido pelo titular do direito lesado.

A correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo IPCA-E.

(N.U 0013218-72.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 09/07/2020) (g.n)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA e, de ofício, integro a sentença para determinar que sobre os valores da condenação sejam estabelecidos os índices de correção decididos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

Por fim, elevo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021